Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Processo : 0720400-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 126957529 dos autos originários n. 0705348-84.2017.8.07.0003) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI (por meio do sistema INFOJUD) e de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Eis o teor da decisão atacada: Indefiro os pedidos do exequente. Quanto à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), é atribuição do credor, e não deste Juízo, perscrutar e apontar bens do executado à penhora, inclusive imóveis. No que solicita Ofício à Receita Federal em busca da DOI, o credor busca subverter citada lógica, vez que a DOI nada mais é que um instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestam as informações sobre operações imobiliárias à Receita Federal. Desta feita, referida finalidade também pode ser obtida diretamente junto ao respectivo Ofício/Cartório, no que merece ser indeferido referido pedido. No que toca ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a própria parte pode efetuar consulta a referido sistema pelo site do BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes). Ademais disso, várias de suas finalidades já se encontram abarcadas pela ferramenta SISBAJUD e, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", indefiro também referido pedido. Desta feita, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de id 23397411. Intime-se. O agravante sustenta a viabilidade de deferimento das pesquisas requeridas, a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito. Justifica que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores”. Diz que, além de as consultas eletrônicas serem de grande utilidade para o processo de execução e atenderem ao princípio da razoabilidade, à cooperação judicial e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, são autorizadas pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Explana que a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) é admitida em razão da dificuldade na localização de bens e ativos em nome do devedor e porque essa providência somente pode ser alcançada por meio da intervenção do Poder Judiciário. Salienta ser possível até mesmo a reiteração de pesquisas aos sistemas judiciais de informação. Aponta o risco de lesão grave à efetividade do processo, caso não seja dado andamento, “inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo”. Requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar a suspensão da execução e a remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo assim o prazo prescricional. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir as pesquisas. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos à suspensão determinada anteriormente. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens e as demais medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator